Tribunal: TJSP
Processo: 1037492-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença dos

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Presença dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos – Recurso desprovido, com solução extensiva ao reexame necessário.